Tribunal: TJSP
Processo: 1012304-24.2022.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Transação bancária impugnada – Erro no envio da transferência praticado pela própria autora – Ausência de prova de falha na prestação dos serviços da ré – Nexo de causalidade inexistente na hipótese – Responsabilidade civil não caracterizada – Sentença de improcedência mantida – Recurso desprovido.